Tribunal: TJDFT
Processo: 0723573-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0723573-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAUREN PORTO ALEGRE DOS SANTOS PACIENTE: ALEX SILVA LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada MAUREN PORTO ALEGRE DOS SANTOS em favor de ALEX SILVA LOPES, tendo como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. A impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 15/06/2022 pela suposta prática dos crimes previsto no art. 157, § 2o, inciso IV, do Código Penal, tendo sido a prisão convertida em preventiva por ocasião da audiência de custódia realizada no dia 22/06/2022. A defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, ocasião em que a Magistrada indeferiu o pleito por entender pela inexistência de alteração do contexto fático, reforçando a presença dos requisitos para a manutenção da cautelar. Daí o presente Habeas Corpus, no qual a impetrante alega que a decisão que decretou a prisão carece de embasamento legal e fático. Diz que o decisum se deu com base somente na suposta gravidade do delito e que não são suficientes meras conjecturas de que o paciente cause insegurança à ordem pública. Alega que não há qualquer indício de que seja provável a reiteração delitiva. Sustenta que trata-se de agente com circunstâncias pessoais favoráveis como residência fixa, família constituída, primariedade e bons antecedentes. Afirma que a prisão é uma antecipação de uma possível pena sem o devido processo legal e não uma medida cautelar. Aduz que o paciente é portador de transtornos psiquiátricos e tem sua saúde mental absurdamente prejudicada ante a falta de medicação controlada nos estabelecimentos penais. Diz que, caso condenado, dificilmente será fixado o regime fechado para início de cumprimento de pena, razão pela qual a substituição da medida cautelar privativa de liberdade por cautelares diversas da prisão se afigura proporcional e adequada à espécie. Alega estarem presentes os requisitos para concessão de medida liminar. Dessa forma, requer seja concedida a ordem liminarmente e, em sede de mérito, seja confirmada, com a consequente expedição de alvará de soltura, tendo em vista a inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. É relatório. Decido. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente se deu nos seguintes termos (ID 37351124 – pág. 197/198): “Ao analisar a prisão em flagrante do acusado, o juízo de custódia assim decidiu (Id. 128708193 – autos n. 716778-57.2022.8.07.0003): “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de roubo praticado contra motorista de uber, com uso de simulacro de arma de fogo e constante ameaça de matar a vítima. Além disso, tentou se evadir do local dos fatos, o que coloca em risco a aplicação da lei penal. Desse modo, demonstra extrema periculosidade, o que impede que seja solto neste momento, ante a inadequação de outras medidas cautelares diversas da prisão.” Como se observa, a prisão preventiva do acusado encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública, devido à gravidade em concreto do delito e a forma de sua execução, o que revela indícios de periculosidade e de comportamento audacioso, embora a tenra idade do agente. No mais, o fato de o acusado possuir residência fixa e não constar registro em sua folha de antecedentes criminais, por si, não é capaz de determinar a sua soltura, porquanto a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se revelam, na hipótese, suficientes para a garantia da ordem pública. Por fim, destaco que é obrigação do Estado fornecer ao custodiado o tratamento médico que comprovadamente necessitar, sendo que eventual ausência deve ser reclamada junto aos órgãos competentes, no caso o Juízo da Execução Penal. Desta feita, ante a inexistência de alteração do contexto fático contido nos autos, indefiro o pedido de liberdade provisória.” A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Diferente do que sustenta a impetrante, verifico que resta fundamentada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. A suposta autoridade coatora esclareceu que “a prisão preventiva do acusado encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública, devido à gravidade em concreto do delito e a forma de sua execução, o que revela indícios de periculosidade e de comportamento audacioso, embora a tenra idade do agente. Ainda, a decisão que decretou a prisão esclareceu que o paciente tentou se evadir do local dos fatos, fugindo para o Goiás, o que demonstra o risco a aplicação da lei penal e deixou clara a inexistência de fatos novos capazes de alterar a decisão que decretou a medida. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal são fundamentos que justificam a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e pela gravidade do delito, como se verifica no presente. Ora, o paciente cometeu o roubo contra motorista de aplicativo Uber, com uso de simulacro de arma de fogo, ameaçando constantemente de matar a vítima. Ainda, transportou o veículo para o Estado do Goiás, levando além do veículo o aparelho celular da vítima. Presentes, portanto, dois dos requisitos previstos no caput do art. 312. Assim, ainda que o impetrante alegue que a gravidade em concreto apontada não exige acautelamento provisório, constato que os fundamentos apresentados na decisão impugnada se mostram compatíveis com os requisitos previstos no art. 312 do CPP, da exata forma como justificado pelo Magistrado. Ademais, para análise de pedido de revogação é necessária a prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão preventiva, o que não aconteceu até o presente momento. Outrossim, quanto à alegação de que o paciente, caso venha a ser condenado, receberá um cumprimento de pena mais brando do qual encontra-se atualmente, tornando-se desnecessária a manutenção da cautelar extrema, pontuo que, na via estreita do Habeas Corpus, não se examina a questão, ainda mais nessa fase liminar, pois seria antecipar a análise do mérito. Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal, não vislumbro, ao menos nessa primeira fase de análise, a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verificando evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2022 16:43:52. ROBSON BARBOSA Desembargador